Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-74.2017.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do autor – Termo inicial do auxílio-doença – Embargos rejeitados – Todavia, existência de erro material – Embargos acolhidos somente para sanar erro material. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Acolho em

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do autor – Termo inicial do auxílio-doença – Embargos rejeitados – Todavia, existência de erro material – Embargos acolhidos somente para sanar erro material. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Acolho em parte os embargos de declaração, somente para sanar erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000533-74.2017.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
FRANCISCO CANINDÉ DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração, somente para sanar erro material. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000533-74.2017.8.26.0606/50000 -Voto no 25.469
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000533-74.2017/50000
EMBARGANTE:
Francisco Canindé Damasceno
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Suzano 4a Vara Cível
VOTO No 25.469
Acidentária Embargos de declaração do autor
Termo inicial do auxílio-doença
Embargos
rejeitados Todavia, existência de erro material
Embargos acolhidos somente para sanar erro
material. Não se ressente de quaisquer dos vícios a
que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo
Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.
Acolho em parte os embargos de declaração,
somente para sanar erro material.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 467/476, que deu parcial provimento aos recursos
oficial e autárquico e negou provimento ao seu apelo adesivo, para
manter a procedência do pedido de reparação acidentária, porém,
fixando o termo inicial do auxílio-doença na data da juntada do laudo
pericial aos autos.
O embargante aponta para erro material no
acórdão, quanto à data do infortúnio laboral (23.11.2010, e não
23.11.2013, como constou no julgado). No mais, questiona o critério
escolhido para fixação do termo inicial. Nesse aspecto, aponta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000533-74.2017.8.26.0606/50000 -Voto no 25.469
3
há diversos laudos periciais (dentre eles, o dos presentes autos)
comprovando o início da incapacidade em 2013, tendo a Turma
Julgadora , todavia, se baseado em trabalho técnico frágil para fixar
o dies a quo do benefício noutra data. Pede, pois, que tal termo
inicial seja fixado na data indicada pelo expert, ou na da citação da
ação que tramitou perante o Juizado Especial Federal, nos termos
da Súmula 576/STJ. Por fim, prequestiona a matéria (fls. 01/08).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De início, acolho em parte os embargos de
declaração para reconhecer o erro material constante do v. acordão,
correspondente à data do infortúnio laboral apontada à fl. 469.
Nesse sentido, esclareço que a data anotada
em tal folha foi a de 23.11.2013. Todavia, a data correta é a de
23.11.2010, conforme constou do Boletim de Ocorrência de fls.
32/34, o que fica retificado, sem efeitos modificativos do julgado.
No mais, em relação ao termo inicial do
benefício de auxílio-doença, os embargos devem ser rejeitados.
Em verdade, busca a parte autora a
reapreciação de matéria já analisada e julgada, tendo por base os
mesmos elementos constantes dos autos, finalidade à qual não se
prestam os embargos de declaração.
Isto porque, já há no v. acórdão embargado
exposição dos motivos que levaram à fixação do termo inicial do
benefício na data da juntada do laudo pericial aos autos.
Nesse sentido, o julgado foi expresso (fls.
473/474) ao consignar que somente na ocasião do estudo técnico
oficial (laudo médico elaborado por profissional com especialidade
em psiquiatria) se positivou o grau de incapacidade apresentado,
ausente prova segura da incapacidade total em período precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000533-74.2017.8.26.0606/50000 -Voto no 25.469
4
ao fixado.
Além disso, apenas com a juntada do laudo
aos autos é que o INSS, judicialmente, teve ciência do tipo de
incapacidade que acomete o obreiro, motivo pelo qual tal data deve
ser fixada como marco inicial do benefício.
Assim,
nesta
parte,
nada
há,
verdadeiramente, a comprometer a inteligência do julgado, que não
se ressente dos vícios a que alude o art. 1.022 do atual CPC,
contendo os argumentos suficientes para justificar a conclusão
adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Por fim, quanto ao prequestionamento, para
esta finalidade, primeiro é necessária a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, requisitos para a oposição dos
embargos declaratórios, o que não se afigura na hipótese.
Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição ou obscuridade a ser
suprida ou dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando
já
encontrou
motivo
suficiente
para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgRg
nos
EDcl
no
REsp
741659/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17.08.2006, DJ 12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, ACOLHO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000533-74.2017.8.26.0606/50000 -Voto no 25.469
5
PARTE os embargos de declaração, o que faço somente para
corrigir erro material, retificando a data do infortúnio laboral apontada
à fl. 469 para o dia 23.11.2010, sem impingir efeitos modificativos ao
julgado.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR